Tribunal: TJSP
Processo: 1080949-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Dívida vencida em 20/06/2003 e inserida na plataforma "Acordo Certo". Sentença de improcedência. Recurso do autor. Pretensão de reforma. Cabimento. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da dívida e obstar a cobrança por quaisquer meios (judicial ou extrajudicial). Sucumbência. Arcarão as rés com o pagamento integral das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Dívida vencida em 20/06/2003 e inserida na plataforma "Acordo Certo". Sentença de improcedência. Recurso do autor. Pretensão de reforma. Cabimento. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da dívida e obstar a cobrança por quaisquer meios (judicial ou extrajudicial). Sucumbência. Arcarão as rés com o pagamento integral das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, fixados em 12% do valor da causa, já considerada a majorante do §11, do art. 85, do CPC.

Recurso de apelação provido.